Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Sinopse-fática: Embargos de declaração opostos em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi acolhida a impugnação ofertada pelo executado e reconheceu a impenhorabilidade dos valores de R$ 19.708,15 (BRB) e de R$ 3.751,53 (Banco do Brasil), considerando a impenhorabilidade dos valores de fundos partidários.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão. 1.1. O embargante aduz que o magistrado não apreciou seus argumentos. Afirma que a documentação do embargado que demonstra possuir três contas correntes, deve guardar íntima relação aos seus extratos bancários, a fim de comprovar a origem do crédito encontrado nas contas que, a priori, seriam destinadas ao fundo partidário. Narra que a mera relação das contas bancárias cadastradas perante a justiça eleitoral não é suficiente para presumir suposta impenhorabilidade de valores lá contidos, de modo que deve ser apurada juntamente com os extratos bancários a origem do crédito, os quais, no presente caso, não demonstraram que o saldo bloqueado seria impenhorável. Sustenta que, conforme pesquisa realizada no SISBAJUD, o executado possui duas contas bancárias pelo qual pode se presumir que todos os valores de natureza pública ou privada estão sendo direcionados para lá.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No que diz respeito às supostas omissões, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão é claro ao afirmar que a documentação apresentada pelo agravado demonstra que a parte agravada possui três contas correntes. Duas delas para administração de recursos públicos e uma para recursos privados. 3.2. Também expõe o julgado que o bloqueio de R$ 19.708,15 ocorreu na conta do BRB destinada ao fundo partidário ordinário, portanto, protegida pela impenhorabilidade. Já o bloqueio de R$ 3.751,53 ocorreu na conta do Banco do Brasil destinada ao fundo partidário para mulheres, também impenhorável. Apenas a terceira conta pode ser objeto de penhora.

4. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, as justificativas da lei para estabelecer a impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário são inúmeras e se destinam, em especial, a evitar que os diretórios nacionais dos partidos políticos sejam responsabilizados por atos praticados pelos diretórios estaduais e municipais em face de atos por estes praticados. 4.1. Ficou claro que diferentemente dos valores relacionados ao Fundo Partidário, nada obsta a penhora sobre quantia de natureza privada, pertencentes ao partido político, como acontece com as contribuições de filiados e doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995).

5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.